Tribunal: STF
Processo: RHC 190144
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE JURÍDICA DO RECURSO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Josimar Paz Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 581.668/PB, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 14.9.2015, o juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB condenou “JOSIMAR PAZ ROCHA à pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão MAIS 01 (um) ano de detenção, além de 1759 (mil setecentos e cinquenta e nove) dias-multa, em regime fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03” (fl. 61, vol. 1).
    3. O recorrente e corréus interpuseram a Apelação n. 0014023-34.2014.8.15.0011. Em 20.3.2017, por unanimidade, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba “neg[ou] provimento aos recursos de Joseilton da Costa Luna, João Paulo Azevedo do Nascimento, Josimar Paz Rocha e Josilene Sousa Silva, e d[eu] provimento ao apelo de Jaime Albino de Luna” (fls. 64-89, vol. 1).
    Em 1º.2.2018, o Recurso Especial com Agravo n. 1.226.574/PB não foi conhecido (fls. 92-93, vol. 1).
    A decisão transitou em julgado em 26.2.2018 (fl. 94, vol. 1).
    4. Em 10.9.2018, Josimar Paz Rocha impetrou o Habeas Corpus n. 0805377-95.2018.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, apontou como autoridade coatora o “Juiz de Direito da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB, [no] PROCESSO Nº 0014023-36.2014.8.15.0011” e requereu a redução da pena-base para o mínimo legal (fls. 45-48, vol.1).
    Em 16.10.2018, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba denegou, por unanimidade, a ordem no Habeas Corpus n. 0805377-95.2018.8.15.0000. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06, E ART. 12 DA LEI N° 10.826/03 EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADO EM JULGADO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA CONSIDERADAS PARA FIXAÇÃO DA PENA. ORDEM DENEGADA. - A ação de habeas corpus não possui o desiderato de revolver matéria fático-jurídica já analisada, de modo que, ante as especificidades do caso, o instrumento que eventualmente poderá rever condenação definitiva é a revisão criminal, nos moldes do artigo 621, com seus requisitos e peculiaridades” (fl. 19, vol. 1).
    5. Em 20.5.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba, em razão do julgado proferido no Habeas Corpus n. 0805377-95.2018.8.15.0000, o recorrente Josimar Paz Rocha impetrou o Habeas Corpus n. 581.668/PB no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu fosse “concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor de JOZIMAR PAZ ROCHA para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, decotar da primeira fase da dosimetria da pena do paciente, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, haja vista a ausência de motivação concreta que permita exasperar a pena (…) ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal por que passa o Paciente. Concedida a medida pleiteada, requer a imediata redução da pena aplicada, forte no princípio da proporcionalidade e individualização das reprimendas, em favor do Paciente” (fl. 9, vol. 1).
    Em 21.5.2020, a liminar foi indeferida (fls. 99-100, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do habeas corpus (fls. 110-113, vol. 1). 
    Em 23.6.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 581.668/PB interposto por Josimar Paz Rocha (fls. 129-136, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA APÓS 3 ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 3 anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 2. Agravo regimental improvido” (fl. 129, vol. 1).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto tempestivamente, no qual o recorrente Josimar Paz Rocha alega necessidade de revisão da dosimetria, pois haveria “ilegalidade na exasperação da pena base em face da fundamentação inepta, ou seja, intrínseca ao próprio tipo penal, verificados também e não obstante mantidas pela autoridade aduzida como coatora, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, passível de concessão [da ordem] de ofício para sanar a ilegalidade aventada” (fl. 141, vol. 1).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “O conhecimento e provimento do presente Recurso, para possibilitar que o Paciente possa ter redimensionada a fixação da pena base no delito de tráfico de entorpecentes, decotando os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sopesados em seu desfavor, por ausência de fundamentação idônea, em assonância com os dispositivos previstos nos artigos 5º, XLVI, da Constituição Federal c/c artigos 59 e 68 do Código Penal, forte nos princípios da proporcionalidade e individualização das reprimendas” (fls. 145-146, vol. 1).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (fls. 158-164, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Em 10.9.2018, o recorrente Josimar Paz Rocha impetrou o Habeas Corpus n. 0805377-95.2018.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba contra decisão transitada em julgado na Ação Penal n. 0014023-36.2014.8.15.0011. Após a denegação da ordem, impetrou, em 20.5.2020, o Habeas Corpus n. 581.668/PB no Superior Tribunal de Justiça, com a mesma pretensão de alterar-se a decisão condenatória transitada em julgado pela mudança na dosimetria da pena-base.
     Habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. É pacífico e reiterado o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de “utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior” (HC n. 86.367, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 23.10.2008, e RHC n. 119.337-ED, de minha relatoria, DJe 17.3.2014).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA: NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO DA FILHA/ENTEADA DOS PACIENTES. DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.771-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 183.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA PROVIMENTO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. REGIME MAIS GRAVOSO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. 2. O reconhecimento de circunstância judicial desfavorável autoriza, segundo a jurisprudência desta Corte, a imposição de regime em tese mais gravoso que o recomendado pelo tempo de reclusão imposto, forte no art. 33, §3°, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). 2. Nos crimes contra o sistema financeiro nacional, o montante objeto de evasão de divisas constitui circunstância judicial idônea a influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente, independentemente de seu potencial para desestabilizar o sistema como um todo. Precedente: HC 131.842 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-242 de 16.11.2018. 3. (...) 5. A apuração quanto ao especial fim de agir do agente demanda reexame e valoração de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, julgados da Primeira Turma: HC n. 141.167-AgR, DJe 16.6.2017, Relator o Ministro Roberto Barroso, e HC n. 130.886-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.6.2017; e da Segunda Turma: HC n. 160.840-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.5.2019, HC n. 154.973-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2019, HC n. 144.323-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2017, HC n. 133.027, de minha relatoria, DJe 26.4.2016, e HC n. 98.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.9.2010. 
    O presente recurso não pode, portanto, ter seguimento.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, verifica-se carente de demonstração, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o argumento de inidoneidade da fundamentação acolhida para a majoração da pena-base na condenação do recorrente Josimar Paz Rocha.
    O juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB fundamentou a fixação da pena-base do recorrente considerando como negativas as circunstâncias, as consequências do crime e a quantidade de droga apreendida no crime de tráfico de drogas (fl. 58, vol. 1).
    No julgamento da Apelação n. 0014023-36.2014.8.15.0011, o Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento à apelação do recorrente e manteve a condenação e a dosimetria da pena. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento:
    “(...) o álbum processual revela, incontestavelmente, a materialidade e a autoria, assentadas pela forma, quantidade e pela diversidade das drogas encontradas, 40 kg (quarenta quilos) de substâncias entorpecentes (crack e maconha) acondicionadas nos climatizadores de ar, cujo destinatário era o recorrente Joseilton, réu confesso (…) um depurador de ar, com resquício de uso de fita adesiva, e comprovantes de depósitos de altos valores, inclusive, um deles cujo favorecido era o réu Joseilton, na residência de Josimar.
    (…) ficou devidamente comprovado, como os acusados agiram, trazendo a droga do Estado do Mato Grosso para ser comercializada aqui na Paraíba, cada um com sua função” (fls. 76-79, vol. 1).
    O exame das alegações do recorrente quanto à dosimetria da pena demandaria a análise do acervo fático-probatório, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE DADOS FÁTICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou posição no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não se admite às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 185.014-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.337-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.539-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 159.544-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 153.682-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão de primeira instância ou no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, sendo incabível cogitar-se de concessão da ordem de ofício.
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora